Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740070-77.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA, LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT, LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME APELADO: LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT, LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT - ME, LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo aos Apelantes LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT e LEONARDO CORDEIRO SCHIMIDT – ME o prazo de 5 (cinco) dias para que recolham o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixaram de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Concedo ao Apelante LUIZ ALFREDO NONATO OLIVEIRA o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de apresentar a guia de recolhimento do preparo, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 67516498, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator